Tribunal: TJMT
Processo: 1000168-74.2020.8.11.0107
Órgão julgador: SEBASTIAO DE MORAES FILHO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2020-12-09
Data de publicação: 2020-12-11

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1000168-74.2020.8.11.0107
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Cancelamento de Hipoteca]
Relator:
Des(a).
SEBASTIAO DE MORAES FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO DE MORAES FILHO, DES(A). JOAO FERREIRA FILHO, DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO]

Parte(s):

[ELSA MARIA BELLE - CPF: 599.126.260-87 (APELADO), ANDRE LUIS STEIN FORTES - CPF: 019.968.661-09 (ADVOGADO), AMANDA RODRIGUES FERREIRA - CPF: 043.328.411-07 (ADVOGADO), CATIA BERGAMASCHI - CPF: 023.469.381-90 (ADVOGADO), SARAH DE MORAES GODOI - CPF: 041.121.791-70 (ADVOGADO), HIGOR HENRIQUE DE ALBUQUERQUE SILVA - CPF: 033.353.181-70 (ADVOGADO), MOACIR BELLE - CPF: 567.807.880-15 (APELADO), MARTA ROSANE RECH - CPF: 566.700.440-20 (APELADO), MARISTELA BELLE DALLA NORA - CPF: 440.480.410-53 (APELADO), BANCO DO BRASIL SA - CNPJ: 00.000.000/0001-91 (APELANTE), SERVIO TULIO DE BARCELOS - CPF: 317.745.046-34 (ADVOGADO), BANCO DO BRASIL SA - CNPJ: 00.000.000/0001-91 (REPRESENTANTE), JOSE ARNALDO JANSSEN NOGUEIRA - CPF: 497.764.281-34 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE MORAES FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DECLARATÓRIA – PRAZO PRESCRICIONAL DA PRETENSÃO EXECUTIVA - TRÊS ANOS CONTADOS DO VENCIMENTO DO TÍTULO -PRESCRIÇÃO CONSUMADA - SENTENÇA MANTIDA – RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

É de 3 (três) anos o prazo prescricional da pretensão de executar cédula de crédito rural, a contar do vencimento do título, por aplicação do artigo 70 da Lei Uniforme de Genébra (Dec. n. 57.663 /66), à qual remete o artigo 60 do DL n. 167 /67.

R E L A T Ó R I O

Relatório.

Egrégia Câmara.

Trata-se de recurso de Apelação Cível de n. 1000168-74.2020.8.11.0107 interposto por BANCO DO BRASIL S.A contra sentença proferida na “AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITOS C.C DESCONSTITUTIVA DE RELAÇÃO JURÍDICA C.C BAIXA HIPOTECA” onde litiga com ELSA MARIA BELLE, MOACIR BELLE, MARTA ROSANE RECH, MARISTELA BELLE DALLA NORA perante a Vara Única da Comarca de Nova Ubiratã - MT.

Prolatada a sentença que consta sob ID. 53277977 o magistrado de piso julgou procedente a pretensão inicial para o fim de declarar a extinção da obrigação estampada na cédula rural hipotecária n.o 21/60409-6, face à ocorrência da prescrição, desconstituindo-se a relação jurídica contratual estabelecida entre as partes; declarar a extinção da hipoteca averbada às margens da matrícula n.o 1.885 do CRI de Nova Ubiratã – MT (AV.02/1885); condenar a parte requerida ao pagamento das custas judiciais, despesas processuais e honorários advocatícios, os últimos arbitrados em 20% (vinte por cento) sobre o valor da causa, na forma do artigo 85, § 2o, do Código de Processo Civil.

Em suma, alega o recorrente sob ID. 53277979 que o instituto da prescrição, dentro do próprio conceito consubstanciado no art. 189 do CC, atinge a pretensão de reparação de violação do direito em juízo. Também, a teor do art. 43 do CDC, a inclusão o nome do devedor nos órgãos de proteção de crédito. Entretanto, ao contrário daquilo que pretende a recorrida, não extingue a dívida, uma vez que o comportamento que se espera em uma transação negocial é o de adimplência da obrigação assumida. O direito não perece, e ao credor sempre estará salvaguardada a incumbência de receber o que lhe é devido e aguardar que o credor cumpra sua obrigação, ainda que em atraso. Uma vez que o valor do contrato em questão ainda não foi pago, e a parte Recorrida não prova sua adimplência, a obrigação em si continua a existir, o acessório, que é a hipoteca, segue o principal; que foram arbitrados honorários de sucumbência no importe de 20% (vinte por cento) sobre o valor da causa. Todavia, o ora Apelante considera tal valor excessivo, motivo pelo qual requer sua redução, tendo em vista a baixa complexidade do processo. Cumpre ressaltar que, nos termos do art. 85 do CPC, o julgador deverá considerar o trabalho desenvolvido, a complexidade da causa e o valor de seu proveito econômico para o arbitramento dos honorários de sucumbência.

Contrarrazões sob ID. 53277983.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara:

Conheço do recurso manejado, pois presentes os requisitos intrínsecos e extrínsecos de admissibilidade.

A tese recursal funda-se na alegada inadimplência da parte recorrida e excesso na condenação em honorários de sucumbência.

Trata-se de AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITOS C.C. DESCONSTITUTIVA DE RELAÇÃO JURÍDICA C.C. BAIXA DE HIPOTECA proposta pelas partes recorridas ELSA MARIA BELLÉ, MOACIR BELLÉ, MARTA ROSANE RECH BELLÉ e MARISTELA BELLÉ DALLA NORA em face do BANCO DO BRASIL S/A, ora recorrente. Sustentam que são herdeiros de VANILDO RIGON BELLÉ (falecido em 29/10/2008) o qual emitiu junto à instituição financeira recorrente uma cédula rural hipotecária com vencimento para 01 de agosto de 2010 (ID. Num. 53276241 - Pág. 1), oferecendo em garantia a hipoteca do imóvel objeto da matrícula 1.885 do CRI de Nova Ubiratã – MT. Informam que nunca houve cobrança da referida dívida, a qual se encontra prescrita, o que justifica o pedido de extinção da obrigação e a baixa do gravame.

O Magistrado singular reconheceu a ocorrência da prescrição, razão pela qual julgou procedentes os pedidos iniciais, a fim de liberar o gravame hipotecário da cédula de crédito rural n.o 21/60409-6; declarar a extinção da hipoteca averbada às margens da matrícula n.o 1.885 do CRI de Nova Ubiratã – MT (AV.02/1885) e condenar a parte recorrente ao pagamento das custas judiciais, despesas processuais e honorários advocatícios, os últimos arbitrados em 20% (vinte por cento).

Irresignado, o banco/apelante aduz, no que importa, que não há que se falar em ocorrência da prescrição, tendo em vista a inadimplência da parte recorrida.

Sem razão, contudo. Isso porque, consoante entendimento jurisprudencial da Corte Superior, o prazo prescricional para a cobrança de dívida oriunda de cédula de crédito rural é de 20 (vinte anos), sob a égide do artigo 177 do Código Civil de 1916, e de 03 (três) anos, nos termos do artigo 206, § 3o, IV, do Código Civil de 2002.

À propósito:

AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL - AUTOS DE AGRAVO DE INSTRUMENTO NA ORIGEM - DECISÃO MONOCRÁTICA QUE NEGOU PROVIMENTO AO RECLAMO - INSURGÊNCIA DA AGRAVANTE. 1. O Superior Tribunal de Justiça possui entendimento no sentido de que, o prazo prescricional da ação de execução de cédula de crédito rural é de 3 (três) anos, a contar da data do vencimento do título, nos termos do art. 60 do Decreto-Lei n.o 167/67 e do art. 70 do Decreto n.o 57.663/66. Precedentes. 2. O vencimento antecipado da dívida não enseja a alteração do termo inicial do prazo de prescrição, que é contado da data do vencimento da última parcela. Precedentes. 3. A conformidade do acórdão recorrido com o entendimento desta Corte impede o conhecimento da pretensão recursal, nos termos da Súmula 83/STJ, óbice aplicável tanto aos recursos interpostos pela alínea a do permissivo constitucional, como pela alínea c. 4. Agravo interno desprovido. (AgInt no REsp 1408664/PR, Rel. Ministro MARCO BUZZI, QUARTA TURMA, julgado em 19/04/2018, DJe 30/04/2018)

“RECURSO ESPECIAL REPRESENTATIVO DA CONTROVÉRSIA (CPC/73, ART. 543-C). PROCESSUAL CIVIL. CIVIL E BANCÁRIO. CÉDULA DE CRÉDITO RURAL. AÇÃO DE REPETIÇÃO DE INDÉBITO. PRESCRIÇÃO. PRAZO: VINTENÁRIO NO CÓDIGO CIVIL/1916 (ART. 177); TRIENAL NO CÓDIGO CIVIL/2002 (ART. 206, § 3o, IV). TERMO INICIAL: DATA DO PAGAMENTO. CASO CONCRETO: RECURSO ESPECIAL NÃO PROVIDO. 1. Para fins do art. 543-C do Código de Processo Civil de 1973: 1.1. - "A pretensão de repetição de indébito de contrato de cédula de crédito rural prescreve no prazo de vinte anos, sob a égide do art. 177 do Código Civil de 1916, e de três anos, sob o amparo do art. 206, § 3o, IV, do Código Civil de 2002, observada a norma de transição do art. 2.028 desse último Diploma Legal"; 1.2. - "O termo inicial da prescrição da pretensão de repetição de indébito de contrato de cédula de crédito rural é a data da efetiva lesão, ou seja, do pagamento." 2. Caso concreto: prescrição da pretensão. 3. Recurso especial a que se nega provimento.” (REsp 1361730/RS, Rel. Ministro RAUL ARAÚJO, SEGUNDA SEÇÃO, julgado em 10/08/2016, DJe 28/10/2016).

Desse modo, não restam dúvidas que é trienal o prazo prescricional para a cobrança de dívida oriunda de Cédula de Crédito Rural, cuja fluência tem início, a partir do vencimento da dívida.

A sentença recorrida não diverge do entendimento desta Corte, pois a contagem do prazo prescricional deve levar em consideração a data de vencimento da Cédula de Crédito Rural.

Impende ressaltar que a parte recorrida/autora afirmou que, até a data da propositura desta ação, banco/requerido, ora apelante, não ajuizou qualquer ação objetivando a cobrança da referida cédula de crédito rural, argumento este contra o qual não se insurgiu a instituição financeira, revelando-se, assim, fato incontroverso. Logo, tomando como base a data de vencimento dos títulos de crédito em questão, não há como deixar de reconhecer a prescrição suscitada.

Por fim, a parte apelante requer a minoração dos honorários sucumbenciais fixados em primeira instância, todavia, diante do presente julgamento impede destacar que o consectário foi fixado de forma legal com espeque no art. 85 do CPC.

A função constitucional da segunda instância é de revisão e não de criação, de tal modo que se impõe a valorização do trabalho apresentado pelos magistrados de primeiro grau.

Ora, quando é de ser mantida a decisão “a quo”, por seus próprios fundamentos, qual a razão de dizer-se novamente, por outras palavras ou por expressões semelhantes, o mesmo que já foi anteriormente dito?

Sobre o assunto, o Supremo Tribunal Federal assim já se manifestou:

“Não viola o art. 93, IX, da CF o acórdão que adota os fundamentos da sentença de primeiro grau como razão de decidir.” (HC 98.814, Rel. Min. Ellen Gracie, julgamento em 23-6-2009, Segunda Turma, DJE de 4/9/2009)

Sendo assim, por qualquer ângulo que se analise a questão, era mesmo o caso de julgar indevido o pedido inicial.

Dessa maneira, não tendo a apelante demonstrado o desacerto da r. sentença, de rigor a sua manutenção.

Isto posto, CONHEÇO do recurso e NEGO-LHE PROVIMENTO, no sentido de manter a decisão atacada, por estes e por seus próprios fundamentos. Deixo de majorar os honorários advocatícios recursais uma vez que foram fixados no percentual máximo em primeira instancia conforme o art. 85, § 2o, do CPC.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 09/12/2020